Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-54.2019.8.11.0111
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-54.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ALMEIDA SILVA - CPF: 957.057.591-34 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), NORMIRENE CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 589.758.701-97 (APELANTE), ESTEVAO GOMES DE CARVALHO - CPF: 993.465.241-20 (APELADO), MARCOS ROBERTO MOURA DE SOUZA - CPF: 007.984.841-95 (ADVOGADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DA TESTADORA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. PRESUNÇÃO DE LUCIDEZ E AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória de Testamento Público ajuizada pelo marido e pela irmã da testadora, sob alegação de que ela não possuía discernimento necessário para testar devido ao estado de debilidade causado por câncer e suposta depressão. A sentença julgou improcedente o pedido, levando os autores a interpor
A
pelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a testadora possuía discernimento suficiente para elaborar o testamento e se há elementos que justifiquem a sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade para testar é presumida, c
umpri
ndo à parte interessada demonstrar, por meio de prova robusta, a incapacidade do testador no momento da lavratura do testamento.

O conjunto probatório evidencia que o testamento foi realizado em conformidade com as formalidades legais, com o tabelião atestando que a testadora estava lúcida e consciente de seus atos.

As testemunhas ouvidas confirmaram que a testadora expressava, de forma coerente e voluntária, seu desejo de beneficiar o
testamenteiro, reforçando a presunção de discernimento e autonomia da vontade.

Os laudos médicos constantes nos autos não indicam qualquer doença neurológica ou quadro clínico que comprometesse a capacidade da testadora para expressar sua vontade no momento do ato.

O testamento público, por sua natureza, goza de fé pública e presunção de validade, sendo necessária prova contundente para afastar sua legitimidade, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A capacidade para testar é presumida, sendo necessária prova robusta para demonstrar eventual incapacidade do testador.

O testamento público, por gozar de fé pública, somente pode ser invalidado mediante prova inequívoca de vício de vontade ou descumprimento das formalidades legais.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.142.132/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025; STJ, REsp 1.694.965/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Testamento Público julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa, suspensa a exigibilidade em relação a este último, uma vez que
são
beneficiário
s
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Os
apela
ntes sustentam que a testadora
(Sebastiana Gomes de Carvalho)
não estava em condições adequadas para realizar o testamento, argumentando que seu estado de saúde comprometia seu discernimento.

Alegam que o ato foi praticado sem o conhecimento da família, o que poderia configurar um vício na manifestação da vontade.

Defendem que o histórico médico da testadora indicava fragilidade emocional e física, o que impediria sua plena autonomia para tomar decisões patrimoniais.

Pleiteiam a anulação do testamento e, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito do marido à meação dos bens.

Em contrarrazões, o apelado
argumenta que o testamento respeitou todas as exigências legais
, tendo sido
registrado por um tabelião que confirmou a capacidade mental da testadora no momento do ato
, e que as t
estemunhas relataram que Sebastiana expressava sua vontade de beneficiar o apelado há muito tempo, demonstrando clareza sobre suas intenções.

Dizem ainda que
os
apela
ntes tiveram oportunidade de produzir prova pericial sobre a suposta incapacidade da testadora, mas não o fizeram no momento processual adequado.
Conclui que a decisão
em provas robustas e não há elementos que justifiquem a anulação do testament
o
(Id 268559798)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os a
utor
es ajuizaram a presente
A
ção visa
ndo
anular o testamento público
realizado por
Sebastiana Gomes de Carvalho Almeida, falecida em 20 de março de 2019.
Dizem que são, respectivamente, marido e irmã dela.

A demanda foi julgada improcedente.

Os apelantes
alega
m

que a testadora, debilitada por um câncer e supostamente em estado depressivo, não possuía discernimento necessário para elaborar o documento.

O conjunto probatório demonstra que o testamento foi realizado conforme as formalidades legais exigidas. O tabelião responsável pelo ato
confirmou
que
Sebastiana
estava lúcida, consciente de seus atos e livre de qualquer influência indevida.

Além disso, as testemunhas ouvidas no processo
declar
aram que Sebastiana manifestava, há tempos, o desejo de beneficiar o apelado, demonstrando total compreensão sobre o ato praticado
(Id 268559788)
.

E mais, os laudos médicos constantes nos autos
(Id 268558818/828)
não indicam qualquer doença neurológica ou quadro clínico que comprometeria sua capacidade de expressar vontade. O prontuário hospitalar revela que, mesmo debilitada fisicamente, a testadora respondia de forma coerente e orientada, o que reforça a conclusão de que possuía discernimento necessário para testar.

A

necessidade de realização de
perícia médica
mencionada na Apelação
não foi formulad
a

na inicial nem
no momento
em que
os apelantes foram intimados esp
ecificamente para indicar as provas que pretendiam produzir, momento em que
mantiveram-se
in
e
r
tes (Id 268559779), o que
configura preclusão, impedindo que a questão seja reaberta em sede recursal.

A tentativa de invalidar o testamento sem elementos concretos que demonstrem vício de vontade ou descumprimento de formalidades legais não se sustenta. O ato notarial goza de fé pública e apenas provas contundentes poderiam afastar sua presunção de legitimidade, o que não ocorre no caso em análise.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. TESTAMENTO CERRADO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CAPACITATE. VÍCIO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de nulidade de testamento proposta por sobrinhos e irmãs da testadora, alegando incapacidade cognitiva e vício formal na elaboração de testamento cerrado. 2. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de nulidade, reconhecendo a capacidade da testadora e a ausência de vício insanável. 3. O Tribunal de Justiça reformou a sentença, anulando o testamento, concluindo pela incapacidade da testadora e vício extrínseco em sua lavratura. II. Questão em discussão 4. Consiste em definir se foi observada a presunção da capacidade para testar, sendo demonstrada com evidências robustas a incapacidade da testadora no momento da lavratura do testamento, e se o vício formal seria suficiente para anular o testamento. III. Razões de decidir 5.
A capacidade para testar é presumida. Assim, a incapacidade precisa ser comprovada por meio de provas contundentes e iniludíveis, não bastando meros indícios, como no caso dos autos
. 6. A proteção do desígnio do falecido é essencial, uma vez que sua ausência pode abrir espaço para interpretações
aptas a distorcer sua última vontade. Assim,
em conformidade com o princípio in dubio
pro

capacitate
, em caso de dúvida, deve prevalecer o testamento
.

7. No contexto da sucessão testamentária, as formalidades legais devem ser analisadas à luz do princípio da preservação da última vontade do falecido, ponderando-se se a ausência de alguma delas compromete a validade do testamento em comparação com os demais elementos de prova apresentados.

8.
Deve-se aplicar a teoria da aparência, tendo em vista que, no caso concreto, a servidora que lavrou o testamento infundiu em todos a crença de que atuava nas atribuições de tabeliã, em ambiente que conferia legitimidade ao ato. Reconhecer a validade do testamento protege a autonomia da vontade do testador e garante a segurança das relações jurídicas
.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para julgar improcedente a ação de nulidade testamentária.

Tese de julgamento: "1.
A capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta para sua anulação. 2. A teoria da aparência pode validar atos notariais quando há boa-fé e confiança legítima das partes envolvidas
."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1º, 4º, III, 1.860, 1.861, 1.864, 1.868; CPC/2015,
arts
. 371, 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.965/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.12.2017; STJ, REsp 1.633.254/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11.03.2020.
”
(REsp n. 2.142.132/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PARA TESTAR. DEMÊNCIA SENIL. INTERVALOS DE LUCIDEZ. CC/16. PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 07/06/02. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se deve ser preservada a validade de testamentos públicos lavrados por testadora que não foi declarada incapaz para testar por meio de prova técnica acerca da insanidade mental contemporânea ao negócio jurídico.
(...)
5.
É inegável a relevância que o Ordenamento Jurídico pátrio emprega em favor de se preservar a vontade de disposição patrimonial dos sujeitos que assim desejarem fazer. Por outro lado, questão de alta indagação na doutrina e na jurisprudência se coloca acerca da demonstração inequívoca de que o testador, ao testar, se encontrava ou não em perfeito juízo, isto é, se tinha pleno discernimento da formalidade que o testamento encerra.

6. A capacidade para testar é presumida, tornando-se indispensável prova robusta de que efetivamente o testador não se encontrava em condições de exprimir, livre e conscientemente, sua vontade acerca do próprio patrimônio ao tempo em que redigido o testamento
.

7. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que, sem risco de equívocos, a prova foi robusta diante do comprovado estado precário de sanidade mental da testadora em momento anterior à lavratura dos testamentos públicos. Rever essa
conclusão demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).

8. Recursos especiais conhecidos e não providos.
”

(REsp n. 1.694.965/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe
de 7/12/2017.)
. (Sem destaque no original)
.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC,

majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa,
aplicando-se, no entanto, a isenção prevista no artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025